Tribunal: TJDFT
Processo: 0722926-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722926-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDIRETA/DF em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 129224250, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública, determinou a distribuição aleatória do feito. Em consulta ao processo de referência (autos no 0708838-93.2022.8.07.0018), verifico que, em 18/8/2022, foi proferida sentença homologando a desistência do Cumprimento de Sentença e julgando extinto o processo, com fulcro nos artigos 775 c/c 771, ambos do CPC/15 (ID 134122042, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator